Tribunal: TJMT
Processo: 1016121-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVANTES: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PRESIDENTE DO MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
Monocrática
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se que a parte requerida requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por entender que a Agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e demais despesas sem o prejuízo do seu sustento (ID: 57166488).
Aduz que, caso não seja concedido o benefício, requer seja a agravante intimada a fim de que comprove o pagamento das custas.
Pois bem. A fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira, a agravante trouxe aos autos a ata da Assembleia Geral Extraordinária.
Contudo, apenas a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, é insuficiente para a comprovação da hipossuficiência e a parte agravante não trouxe qualquer outro documento que corrobore com essa alegação, como extratos de movimentação bancária, anotações junto ao Serasa ou SPC, balanço que aponte prejuízo, comprovante de utilização de cheque especial, entre outros, não havendo a mínima demonstração segura e convincente de que realmente não possui capacidade econômica, a fim de suportar os custos financeiros do preparo recursal.
Portanto, não restou demonstrada a incapacidade financeira da agravante, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF.
O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). (destaquei)
Além disso, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito.
Nesse sentido é a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)
AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017)
Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte agravante não faz jus aos benefícios da assistência judiciária.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte Agravante, para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda-se o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 13 de Outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora